Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702009-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NARRYMA KESIA DA SILVA JATOBÁ, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO e VITÓRIA JATOBÁ SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0702159-94.2023.8.07.0001, movida pelos autores em desfavor de GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA e FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA; que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial. Cuida-se de ação de indenização, com pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que cesse as suas ofensas em público dirigidas aos autores, bem como remova as postagens realizadas no Instagram a partir de 06/12/2022 com menção aos requerentes e se abstenha de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis que possuam conteúdo abusivo lesivo à honra e ao bom nome dos autores, em especial ao requerente Ruy Rodrigues. Alternativamente, requerem que o réu seja compelido a se abster de encaminhar mensagens aos autores, inclusive por intermédio de terceiros. Concomitantemente, pedem que o Facebook seja obrigado a realizar a exclusão das postagens com discurso de ódio, ameaças e qualquer outra ação que viole as suas próprias diretrizes, ainda que fora do recorte temporal indicado. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 5o, incisos IV e XIV, da CF, é livre a manifestação do pensamento, bem como é assegurado a todos o acesso à informação. Contudo, esses direitos não são absolutos, pois convivem com outros direitos e garantias constitucionais não menos relevantes, como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem, nos termos do art. 5o, inc. X, da CF. Na colisão aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. No caso em apreço, é importante destacar que já houve uma ação proposta anteriormente pelo autor Ruy Rodrigues, processo no 0701919-42.2022.8.07.000, onde ele postulou que o réu fosse obrigado a cessar as publicações em suas redes sociais de conteúdos que fizessem referência ao nome do requerente. Na sentença proferida, a douta juíza reconheceu que o requerido tece, em suas publicações, críticas contundentes à figura do requerente, mas estão apoiadas em fatos concretos relacionados ao exercício irregular da profissão de advogado e aos prejuízos gerados ao réu e a terceiros. Na presente ação, os autores discorrem que os fatos não são os mesmos tratados na ação anterior e delimitam o marco temporal a partir de 06/12/2022. Baseado nesse recorte, foi possível identificar que o autor publicou no Instagram duas matérias jornalísticas que foram veiculadas na televisão, noticiando a conduta do autor Ruy Rodrigues. Além disso, tornou pública uma troca de mensagens entre a autora Vitoria e o réu que revelam grande animosidade, mas que está contextualizada com os mesmos fatos que ensejaram as manifestações públicas feitas pelo autor em episódios anteriores. Diante desse cenário, não reconheço, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelos autores para impedir o réu de veicular em suas redes sociais postagens relacionadas aos fatos que envolvem o autor Ruy Rodrigues, porquanto pautadas em fatos concretos que mereceram, inclusive, apuração na seara criminal. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. 24/01/2023 às 14:06:15 Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito” No presente agravo de instrumento, os agravantes requerem a concessão de tutela de urgência, determinando que: “1) O agravado cesse as suas ofensas em público, bem como remova as postagens já realizadas, dentro do recorte temporal da inicial, a saber a partir do marco do registro do Boletim de Ocorrência (doc.4) e se abstenha de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis, em especial em seu instagram https://www.instagram.com/dr.gustavoramiro/, que possuam conteúdo abusivo relacionada aos fatos descritos na inicial e neste agravo contendo conteúdo lesivo à honra e ao bom nome dos Autores, sob pena de multa diária em valor a ser imputado, nos termos do art. 497 do CPC, sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de nova violação; 2) sucessiva e alternativamente, que o Agravado se abstenha de encaminhar mensagens, inclusive por intermédio de terceiros, aos Autores, por qualquer meio; 3) concomitante seja o Agravado FACEBOOK ordenado a realizar a exclusão das postagens com discurso de ódio, ameaças e qualquer outra ação que viole as suas próprias diretrizes, bem como a lei vigente no Brasil, ainda que fora deste recorte temporal, pois todas as postagens foram devidamente denunciadas por violarem as diretrizes da comunidade. 4) simultaneamente, que seja intimada a parte Requerida para, caso queira, apresente contrarrazões; 5) seja notificado o Ministério Público, na forma da lei; 6) ao final, seja confirmada a tutela antecipada e conhecido e provido o presente agravo de instrumento para que o Agravado cesse as suas ofensas em público, bem como remova as postagens já realizadas, dentro do recorte temporal da inicial, a saber a partir do marco do registro do Boletim de Ocorrência (doc.4) e se abstenha de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis, em especial em seu instagram https://www.instagram.com/dr.gustavoramiro/, que possuam conteúdo abusivo relacionada aos fatos descritos na inicial e neste agravo contendo conteúdo lesivo à honra e ao bom nome dos Autores, sob pena de multa diária em valor a ser imputado, nos termos do art. 497 do CPC, sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de nova violação; (2) sucessiva e alternativamente, que o Agravado se abstenha de encaminhar mensagens, inclusive por intermédio de terceiros, aos Autores, por qualquer meio; (3) concomitante seja o Agravado FACEBOOK ordenado a realizar a exclusão das postagens com discurso de ódio, ameaças e qualquer outra ação que viole as suas próprias diretrizes, bem como a lei vigente no Brasil, ainda que fora deste recorte temporal, pois todas as postagens foram devidamente denunciadas por violarem as diretrizes da comunidade. (...)” Os agravantes alegam que as reiteradas publicações diárias e mensagens enviadas pelo agravado, a terceiros, em redes sociais, tem nítido objetivo de destruição da reputação dos agravantes, degradação da honra destes e, propagação de ódio com intuito de vingança; configurando perseguição imotivada do agravado em face dos agravantes, especialmente do agravado Ruy Rodrigues Santos Filho, chegando ao ponto de a perseguição perpetrada em desfavor dos agravantes configurar a prática conhecida como stalking. Asseveram que as postagens do agravado Gustavo Ramiro em seu perfil público violam as políticas de uso das redes sociais utilizadas, bem como, ofendem os direitos constitucionais dos agravantes ao contraditório (art. 5o, V, da CF), à honra e imagem (art. 5o, X, da CF), à presunção da inocência (Art. 5o, LVII, da CD) e à intimidade (art. 5o, X, da CF). Aduzem que a prática do agravado tem a finalidade de obter para si vantagem pecuniária, conforme documento de Id. 146.753.173, pág. 7, dos autos principais; não tendo finalidade de informar os seus seguidores ou exercer o direito à livre manifestação do pensamento. Guia de custas e comprovante de pagamento (id. 429.376.980). DECIDO. Recurso tempestivo. Recolhimento do Preparo comprovado (Id. 429.376.980). Em uma análise preliminar, própria desta fase de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão, em parte, da medida liminar pleiteada pelos agravantes, senão vejamos: O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e em grande parte antes até da citação; de forma que, nestes casos, ainda não há sequer a manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Na ponderação dos valores e direitos constitucionais que gravitam em torno da questão, tais como: liberdade de expressão e pensamento versus o direito a honra, imagem e preservação da intimidade e privacidade, faz-se necessário ser sopesado também o eventual interesse público coletivo existente na questão. Nesse sentido, a Egrégia 6a Turma Cível do TJDFT, ao julgar o processo anterior envolvendo as partes, Apelação Cível no 0701919-42.2022.8.07.0001, da relatoria do Eminente Des. Esdras Neves, proferiu o Acórdão no 1.640.960, no qual restou consignado que postagens publicadas em rede social, que apenas expressam o inconformismo do réu (Gustavo Ramiro) com a atuação profissional do ora agravante Ruy Rodrigues dos Santos Filho, que se apresenta publicamente como advogado, sem que tenha a correspondente inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não são capazes de ofender a honra e a imagem deste, sobretudo se considerado que o fato é verídico e foi objeto de investigação e indiciamento na esfera criminal. Portanto, em que pese ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado do referido acórdão, não há que se falar em ofensa à honra e a imagem em relação a novas postagens com características semelhantes realizadas recentemente, após o referido julgamento, que analisou a questão e emitiu o posicionamento jurídico a seu respeito, que não pode ser alterado por via transversa. Ademais, a Lei no 12.965/2014, o Marco Civil da Internet estabelece como premissa a liberdade de expressão. A propósito, confira-se o art. 3o, inciso I: “Art. 3o - A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal”. O referido dispositivo legal, reforça a importância do direito fundamental a liberdade de expressão, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como um de seus princípios a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos preceituados na Carta Magna. É cediço que os direitos concernentes às liberdades de expressão e imprensa não são absolutos, sem prejuízo de sua preponderância e relevância, a eles se aplicando um critério de ponderação dos bens jurídicos eventualmente em jogo. O exercício de tais direitos não raro implicará conflitos, aparentes ou efetivos, com outros direitos-garantias de previsão constitucional, detentores de idêntica ou similar densidade constitucional, como o da inviolabilidade da honra, da imagem e da intimidade. Assim, o exercício da liberdade de expressão encontra limites na ofensa a honra, imagem e violação da intimidade, atraindo a ponderação entre tais direitos. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que no caso em tela, o agravado Gustavo Ramiro Silva Souza, vem utilizando-se de expressões depreciativas e xingamentos em suas publicações nas redes sociais ao se referir ao agravante Ruy Rodrigues, tais como: “estelionatário, vagabundo, golpista, burro, vigarista, bandido, lixo, etc...”; conforme demonstrado no doc. Id. 146.753.173. Aparentemente, o uso de tais expressões no contexto em que foram colocadas desborda o exercício da liberdade de expressão, informação e manifestação do pensamento, de modo a vilipendiar a honra e imagem do agravante, caracterizando o eventual abuso ou excesso porventura praticado pelo agravado, demonstrando a plausibilidade, em parte, do direito invocado pelos ora agravantes. Não obstante alguns dos fatos noticiados estejam sendo objeto de apuração policial acerca de possíveis crimes praticados, cuja existência e autoria, ao que consta, ainda não restaram suficientemente demonstradas e atribuídas aos agravantes; a urgência resta demonstrada, pois as publicações ofensivas possuem o condão de abalar profundamente a honra e a reputação do agravante Ruy R. S. Filho, repercutindo de forma ampla e negativa no escritório de advocacia da família dos agravantes e nos demais negócios da família (de onde eles informam que retiram o sustento familiar), podendo trazer-lhes consequências de difícil reparação. Assim, de modo a proteger a honra e imagem dos agravantes, vislumbro que o agravado Gustavo Ramiro deve ater-se a publicar informações acerca dos acontecimentos noticiados, expondo os fatos e eventualmente manifestando a sua opinião; sem, contudo, utilizar-se de palavras ou expressões caluniosas que atribuam aos agravados a certeza da prática de crimes, cuja materialidade e autoria, ainda não restaram suficientemente demonstradas na esfera penal competente. A guisa de exemplificação, cito precedente desta Eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFENSIVA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA EM REDE SOCIAL. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. RETIRADA DO AR DO CONTEÚDO OFENSIVO E MANUTENÇÃO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO DO PERFIL OFENSOR PELO FACEBOOK. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 2. A divulgação de publicação ofensiva à honra objetiva da pessoa jurídica agravante em rede social, é matéria que ultrapassa a liberdade de manifestação de pensamento e de informação, trazendo transtorno à agravante. 3. A retirada do ar do conteúdo ofensivo à recorrente, bem como a manutenção da guarda dos dados de identificação do usuário do perfil ofensor pelo Facebook é medida que se impõe até o julgamento da ação originária. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão No 1.000.900, Proc.: 2016.00.2.034710-2 AGI, Partes: Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal ADPF versus Facebook Serviços Online do Brasil Ltda; Relator: Silva Lemos, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: 369/372).” Do exposto, vislumbrando estarem presentes os requisitos, defiro em parte o pedido de tutela de urgência, determinando liminarmente que o agravado Gustavo Ramiro Silva Souza, ao expor publicamente os fatos, abstenha-se da utilização de palavras e expressões caluniosas em relação ao agravados, atribuindo-lhes a certeza do cometimento de crimes, cuja materialidade e autoria, ainda estão sendo apurados na esfera competente, procedendo ainda a retirada e/ou edição das publicações com tal conteúdo, que porventura ainda estejam disponíveis para acesso nas redes sociais do agravado, no prazo de 48h(quarenta e oito horas), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00(duzentos reais) para cada ato de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções porventura cabíveis. Considerando o preceituado no enunciado da Súmula 410 do Col. STJ, Intime-se, de forma pessoal, o agravado Gustavo Ramiro Silva Souza, acerca do teor da presente decisão, determinando o seu fiel e integral cumprimento. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, Inciso II, do CPC, para querendo apresentar contrarrazões. Oficie-se ao il. Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador